Tribunal: TJDFT
Processo: 0712198-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS RECURSAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, houve condenação, o que afasta o entendimento de que os honorários advocatícios devem ser fixados levando com base no valor atribuído à causa.
3. Não são manifestamente protelatórios os embargos de declaração cuja fundamentação tecida se circunscreveu às hipóteses legais de cabimento previstas no caput do artigo 1.022 do CPC.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC indeferido. Unânime.